Tribunal: STF
Processo: Rcl 60283
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADEQUADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso.



    2. É manifestamente inadequada a interposição de recurso extraordinário para questionar acórdão que, em agravo interno, nega seguimento a recurso extraordinário anterior, visto que a ausência de remessa ao Supremo não configura usurpação de competência.



    3. Agravo interno desprovido.